Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702932-36.2023.8.07.0003 RECORRENTE: FELIPE SAMUEL SANTOS RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. REGIME INICIAL. SEM REPAROS. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de porte de armas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame de acurácia, detenção da munição no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta dos art. 14, caput, da Lei n.o 11.343/2006. 2. No caso, o réu é reincidente, o que atrai o regime inicial semiaberto, consoante a inteligência do art. 33, 2o, “c”, do CP. 3. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33 do Código Penal, sob o argumento de que a reincidência não é impeditivo para que um regime mais brando seja fixado, com base na proporcionalidade entre a conduta praticada e a resposta penal. Requer a aplicação do regime aberto; b) artigo 44, §3o, do CP, defendendo ser cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, tendo em vista a reincidência genérica do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 33 e 44, §3o, ambos do CP, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PENA INFERIOR 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONSTRNAGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto ao regime prisional, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, sendo inidônea a mera menção à gravidade abstrata do delito. Foi elaborado, então, o enunciado n. 440 da Súmula deste Tribunal, segundo o qual fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. 2. Com efeito, embora o paciente tenha sido condenado a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal. 3. Em relação ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, o art. 44, I, do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo". 4. No caso dos autos, verifico que o paciente é reincidente. Sabe-se que a substituição de pena é admitida também ao reincidente, tanto que o art. 44, § 3o, do Código Penal permite a concessão da benesse, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendada e a reincidência não tenha se operado em razão da prática do mesmo delito. 5. Contudo, no caso dos autos, mesmo não se tratando de reincidência específica, as instâncias ordinárias não substituíram a pena por não considerar tal medida socialmente recomendada, porquanto o paciente já teve a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em outra condenação, contudo, não cumpriu devidamente as restritivas de direito, ensejando a reconversão da pena. 6. Ademais, alterar a conclusão do Tribunal local demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 7. Agravo não provido. (AgRg no HC n. 887.064/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Logo “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023